Tribunal: CARF
Processo: 18239.009047/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.009047/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.153 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
PAULO JOSÉ WANDERLEY MACIEL DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa devem deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade,
restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada,
calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal (art. 17 do Decreto no
70.235/72).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ALTERAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis, via de regra, os rendimentos declarados pelo contribuinte,
desde que comprovado e demonstrado, por documentação consistente, a
ocorrência de erro contido na declaração de ajuste anual que se pretende
retificar.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em declaração
emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação à omissão de rendimentos do trabalho,
no valor de R$ 450,20, e na parte conhecida negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.009047/2008-76
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009047/2008-76

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 13.674,68, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.335,98, da
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas - DIMOB, no valor de R$
5.980,00, e da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 450,20, importando na apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 7.085,70 (fls. 9/14).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
impugnação parcial (fls. 2/5), alegando, em síntese, que:
- em relação à omissão de rendimentos do trabalho recebidos da Capemi, no valor de R$
450,20, não os declarou por falta do comprovante de rendimentos emitido em tempo
hábil pela fonte pagadora, visando provar que tais rendimentos não se enquadrariam nos
arts. 1o a 3o da Lei no 7.713/88;
- quanto às despesas médicas, traz aos autos os recibos emitidos pelos profissionais da
saúde José Gonçalves de Meirelles Filho e José Roberto Cople Pereira, bem como
declaração emitida pelo Colégio Santo Agostinho de que foi professor, atestando sua
titularidade no plano Bradesco Saúde, discriminando os valores pagos para cada um dos
beneficiários do plano, cabendo ao contribuinte o valor de R$ 5.077,99;
- traz aos autos o comprovante de pagamento da parte incontroversa;
Requer, ao final, o cancelamento das pendências apontadas, por ser de direito e justiça.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 32/35), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas, no
valor de R$ 13.977,99, reduzindo o imposto suplementar para R$ 3.823,10, mais os acréscimos
legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PARCELA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Considerar- se- á não impugnada a matéria não contestada expressamente.
TRIBUTÁRIO. DIRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALIDAÇÃO DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
Existindo nos sistemas da Receita Federal do Brasil Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte- Dirf com Rendimentos Tributáveis, informados na Declaração do
Imposto de Renda de Pessoa Física- Dirpf como rendimentos isentos, sem apresentação
de documento para comprovação da isenção, há que se validar o procedimento fiscal de
Lançamento, decorrente da omissão de rendimentos na Dirpf.
TRIBUTÁRIO. IRPF. GLOSA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009047/2008-76

Poderão ser somente deduzidos, na determinação da base- de- cálculo sujeita à
incidência do Imposto de Renda os valores pagos a título de Despesas Médicas, quando
provadas tais despesas com documentos que preencham os quesitos previstos na
legislação fazendária.
Cientificado da decisão, em 16/05/2013 (fls. 37/38), o contribuinte, em
11/06/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 39/40), insurgindo-se contra o crédito tributário
remanescente, porquanto promoveu a comprovação, por documentação idônea das despesas
médicas pagas, no valor de R$ 8.900,00, e em relação aos rendimentos recebidos da Capemi, no
valor de R$ 450,20. Quanto aos rendimentos de aluguéis omitidos, no valor de R$ 5.980,00,
alega ser improcedente a apuração realizada, uma vez que não era locador do imóvel, ao teor da
prova documental que ora se junta, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/53.
E, 24/074/2013, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, atestando o
pagamento do plano de saúde Bradesco, gerido pelo Colégio Santo Agostinho (fls. 57/82).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória, de fato, o Recorrente
apenas se insurgiu parcialmente em relação às despesas médicas, no valor de R$ 14.052,99, e à
omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 450,20.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação em relação à omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos, no valor de R$ 5.980,00, tornou-se definitiva a autuação
no particular, importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto incontroverso, na
exata dicção do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Portanto, não conheço do recurso em relação à omissão de rendimentos de
aluguéis ou mesmo eventual revisão dos valores lançados sob tal rubrica, por se tratar de
inovação recursal, uma vez que não foi objeto de impugnação, operando-se no particular a
preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões liminares no presente recurso.

Mérito

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009047/2008-76

Da despesa médica e da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 450,20, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 32/35) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 9/14), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Quanto à despesa médica paga ao profissional José Gonçalves Meirelles Filho, no
valor de R$ 8.900,00, nada prover, porquanto a dedução pretendida foi restabelecida na decisão
recorrida.
No que tange à omissão de rendimentos em litígio, considerando que o Recorrente
não trouxe novas razões hábeis e consistentes a modificar o julgado de piso – limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, sem contudo trazer aos autos o
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora Capemi ou apresentar suporte
probatório consistente, visando confirmar as alegações recursais acerca da natureza dos
rendimentos omitidos – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 34/35),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
5. O Interessado não contesta na peça impugnatória o levantamento de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, tratando- se assim de parcela não
impugnada, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/ 72.
6. No que concerne ao levantamento de omissão de rendimentos do trabalho recebidos
da Capemi- Caixa de Pecúlios e Pensões, o Interessado não trouxe aos autos o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
Ano-calendário 2006 que afirma ter anexado à defesa com o fim de comprovar que
tais rendimentos não se enquadrariam nos arts. 1o a 3o da lei no 7.713/88. Trata- se,
portanto, de argumentação sem prova, rejeitável no processo administrativo fiscal,
regido pelo Decreto no 70.235/1972, no qual é prevista, nos artigos 15 e 16, III, a
instrução da impugnação com os documentos em que se fundamentar. Sem qualquer
prova em contrário, prevalecem as informações da Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte- Dirf Ano- calendário 2006 entregue pela Capemi, com indicação de
recebimento de rendimentos mensais, circunstância, aliás, excludente da hipótese de
pagamento de pecúlio, espécie de contrato de seguro, cujo pagamento ocorre em uma
única parcela da mesma forma que se dá com um capital assegurado, por isso isento ou
não tributável. Isso, segundo a aludida Dirf Capemi, não ocorreu no presente caso.
7. Os documentos anexados à impugnação, nas fls. 15 e 17, para comprovação dos
dispêndios com saúde trazem as informações que deixaram de ser fornecidas na ação
fiscal. Dessa forma, o recibo do psicoterapeuta José Gonçalves de Meirelles Filho,
de R$ 8.900,00, e a declaração do Colégio Santo Agostinho sobre a mensalidade do
seguro Bradesco Saúde paga para o beneficiário titular do plano, de R$ 5.077,99,
ensejam a revisão do Lançamento. A mensalidade do Bradesco relativa à dependente
Laura Andréa M. de Brito, também de R$ 5.077,99, não foi acatada porque esta não
consta na Declaração em tela como dependente do Titular da DAA, nem seus dados
foram informados no quadro reservado ao cônjuge.
(...)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.153 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009047/2008-76

8. Desse modo, no cálculo da apuração do Imposto de Renda, serão reintegradas as
despesas com psicoterapia de R$ 8.900,00 e com o Plano de Saúde do Contribuinte,
de R$ 5.077,99. (...)
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
contundente acerca dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho,
correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário no particular.
Não obstante, vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por
expressa determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata
dicção do art. 142 do CTN, competindo ai Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu
pagamento anterior, ao teor da guia DARF e do extrato do processo acostados aos autos (fls. 19 e
24), devendo tal valor ser imputado com o crédito tributário lançado, quando da liquidação do
presente processo, aliás, como bem registrado na decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação à omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 450,20, e na parte conhecida
NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Original